Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710960-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ABILIO DA SILVA AGRAVADO: EUZEQUIAS ALMEIDA ROCHA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mateus Abilio da Silva contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos de ação de cumprimento de sentença, julgou improcedente pedido de impugnação à penhora, in verbis: Malgrado os argumentos do executado, razão não lhe assiste. Isso porque, segundo disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, a impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, não podendo ser estendida a quantias presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade. Caso assim não fosse, estar-se-ia privilegiando demasiadamente o devedor em detrimento do credor, haja vista que raramente existem executados com mais de 40 (quarenta) salários mínimos à disposição para que sejam penhorados. (..) Ademais, ainda que fosse aplicável o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exarado no bojo AgInt no REsp 1.958.516-SP, que, registra-se, não possui força vinculante, os extratos juntados ao feito não foram capazes de demonstrar que as contas bancárias das quais foram penhorados valores eram utilizadas para reserva de valores ou investimentos. No caso o executado sofreu a penhora, por meio do SISBAJUD, da quantia de R$9.000,00, depositada em sua conta sob a custódia do banco “Picpay”. A despeito de a conta bancária supramencionada englobar as características outrora exclusivas à poupança e, ainda, possibilitar a movimentação financeira, verifico que o executado utilizava os valores depositados por intermédio de resgates frequentes, o que comprova que a referida conta não tinha por finalidade dar consecução ao hábito de poupar. Lado outro, não foi juntado ao feito o extrato INTEGRAL, referente aos meses de abril, maio e junho, conforme determinado ao ID. 178127225, das contas bancárias mantidas pelo executado junto ao Banco do Brasil, BCO Cooperativo do Brasil, Itaú Unibanco S.A e BCO Cooperativo Sicredi, inviabilizando que este Juízo afira se os valores constritos – R$20,77, R$116,90, R$6,51, R$2,41 e R$118,01 – possuem caráter impenhorável. Destaco que o extrato de ID. 179861294 (fls. 03/09) é alusivo a conta bancária diversa da que foi penhorada a quantia de R$118,01, haja vista que na movimentação financeira não constam informações acerca do bloqueio de quaisquer valores. Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada (id. 180833669, autos originários). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, ao rejeitar a impugnação, o juízo a quo apenas fez menção genérica ao artigo 1.022 do Caderno Processual, sem apontar qual dos incisos aplicava à decisão, o que viola o que preceituado no inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal, levando à nulidade absoluta da decisão. Defende que a decisão atacada deixou de observar na espécie o que preceitua § 5o do artigo 854 do Código de Processo Civil, pulando etapa processual e determinando a expedição de alvará de levantamento, não só sem apontar fundamento legal, mas também cerceando o direito à ampla defesa e ao contraditório e vilipendiando o devido processo legal. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para suspender a decisão atacada. Não houve recolhimento de preparo, por ser o agravante postulante da justiça gratuita. É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Compulsando os autos de origem, o Juízo de 1a instância destacou na decisão de id. 191103059 que “observe a Secretaria que a expedição de alvará em favor do exequente, conforme determinado no ID. 180833669, está condicionada ao trânsito em julgado do recurso distribuído sob o n.o 0710960-65.2024.8.07.0000”. Por conseguinte, o perigo na demora, requisito para a concessão da antecipação da tutela recursal, não resta caracterizado, de sorte que não é cabível a concessão da liminar vindicada. Desse modo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator